Tribunal: TJSP
Processo: 1010470-68.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – 2012 a 2016 – Isenção - Sentença de improcedência – Alegação de que preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Posterior reconhecimento parcial do pedido em sede administrativa, com substituição dos títulos. Carência superveniente. Novos embargos já opostos. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação do Município ao

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – IPTU – 2012 a 2016 – Isenção - Sentença de improcedência – Alegação de que preenchidos os requisitos para concessão do benefício. Posterior reconhecimento parcial do pedido em sede administrativa, com substituição dos títulos. Carência superveniente. Novos embargos já opostos. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação do Município ao pagamento de honorários. Princípio da causalidade. Recurso prejudicado.